Tribunal: STF
Processo: HC 54734
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSOS DE
APELAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO EM SUA PRIMEIRA PARTE E INDEFERIDO NA
SEGUNDA, RESSALVADO AO PACIENTE O DIREITO A NOVA IMPETRAÇÃO, CASO SE
RENOVE A COAÇÃO.